Tribunal: TJMT
Processo: 1002993-50.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002993-50.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Financiamento de Produto, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE LOPES SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 053.750.091-02 (ADVOGADO), LAURO JOSE COITO - CPF: 788.360.771-53 (AGRAVANTE), VAGNA CICERA DA SILVA - CPF: 826.164.851-68 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE LAURO JOSE COITO (AGRAVANTE), VAGNA CICERA DA SILVA - CPF: 826.164.851-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REMETIDA APÓS O ÓBITO DO DEVEDOR – INVALIDADE DO ATO – FALECIMENTO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DO FEITO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EXTINÇÃO COM FULCRO NO ART. 485, IV, DO CPC - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

A notificação prévia é requisito de admissibilidade da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente e, no caso, ela foi entregue em 21/06/2021, ou seja, após o falecimento do réu, que ocorreu em
12/03/2021,
conforme consta na certidão de óbito, tornando-a ineficaz. Bem por isso, tendo o falecimento do fiduciante antecedido, inclusive, ao ingresso da ação (26/08/2021), não há que se falar em regular comprovação da mora.

A prova da constituição em mora não é indispensável apenas para concessão da liminar, mas imprescindível ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Com o falecimento do devedor fiduciante ocorrido antes do ajuizamento da ação, não é nem caso de habilitação ou sucessão nos autos, posto que possível somente quando o óbito se der no curso do processo (art. 110, do CPC).

Dessa forma, visto que a constituição em mora é requisito imprescindível para a propositura de Busca e Apreensão, sua inexistência implica, evidentemente, ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo-se a extinção do processo, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ESPÓLIO DE LAURO JOSE COITO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na Ação de Busca e Apreensão no 1020900-63.2021.8.11.0003, movida em seu desfavor por BANCO BRADESCO S/A, que deferiu a liminar de busca e apreensão pleiteada pela agravada.

Em suas razões, alega o agravante que o Réu Lauro José Coito faleceu no dia 12/03/2021 e que a instituição bancária já tinha conhecimento desse fato, pois a Ação de Inventário no 1010751-08.2021.8.11.0003 foi distribuída no dia 09/05/2021 e está tramitando na 1a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, sem segredo de justiça, bem como que, antes mesmo da distribuição da ação de busca e apreensão, o espólio já possuía seu representante legal.

Alega que a inventariante Sra. Vagna Cícera da Silva compareceu em uma agência do Banco Bradesco S/A, para solicitar informações acerca do seguro prestamista do contrato de financiamento no 4470498621, dando mais uma vez ciência à instituição bancária do falecimento do devedor.

Sustenta que a mora não foi constituída, pois a notificação extrajudicial foi expedida e entregue após a morte do devedor fiduciante.

Assim, pede pela concessão de liminar para revogar a decisão agravada, tendo em vista a ausência da constituição em mora e, no mérito, seja provido o agravo, reformando-se em definitivo a decisão, para determinar a casacão da liminar e a consequente extinção do feito de origem sem resolução de mérito.

O pedido de tutela recursal foi deferido em parte para determinar a vedação da alienação imediata do bem, devendo o mesmo permanecer Comarca e em poder da parte autora, ora agravada, até que esta questão seja mais bem vista e analisada pela Segunda Câmara Cível deste sodalício conterrâneo, quando do julgamento do mérito recursal (ID 121217975).

Sem contraminuta da parte agravada, apesar de devidamente intimada para tanto (ID 124443165).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO BRADESCO S/A, em face de LAURO JOSE COITO, aduzindo que concedeu ao réu um financiamento no valor de R$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais), para ser restituído por meio de 60 prestações mensais, no valor de R$ 2.450,58 (dois mil, quatrocentos e cinquenta reais e cinquenta e oito centavos), com vencimento final em 29/06/2023, mediante Contrato de Financiamento no 4470498621 para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 27/06/2018.

Em garantia das obrigações assumidas o réu transferiu em Alienação Fiduciária, o AUTOMÓVEL, Modelo: STRALIS HD 570S41T 6X2 3E 2P, Marca: IVECO, Chassi: 93ZS2MSH0B8810999, Ano Fabricação: 2010, Ano Modelo: 2011, Cor: BRANCA, Placa: NUC2626, Renavan: 269238468.

Todavia, o réu deixou de cumprir com as obrigações contratadas, não mais efetuando o pagamento das prestações a partir da data de 29/03/2021, incorrendo em mora desde então nos termos do artigo 2o e § 2o, do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014.

Informa o autor que seguiu os procedimentos estabelecidos pela Lei 13.043/2014, constituindo a mora do réu, por meio da notificação formalizada por carta registrada com aviso de recebimento.

Requereu a concessão de liminar de busca e apreensão do veículo, bem como a citação de réu para pagar a integralidade da dívida na quantia de R$65.090,38 (sessenta e cinco mil e noventa reais e trinta e oito centavos), acrescida dos encargos pactuados, custas processuais e 10% de honorários advocatícios sobre o valor total.

Ao analisar a liminar, o Magistrado que preside o feito deferiu como pleiteado.

O mandado de busca e apreensão foi cumprido em 21/02/2022, ocasião em que a parte Requerida interpôs o presente agravo de instrumento, alegando que
a mora não foi constituída, pois a notificação extrajudicial foi expedida e entregue após a morte do devedor fiduciante, que ocorreu em 12/03/2021.

Pois bem.

Nos termos do artigo 2o, parágrafo 2o, do Decreto-lei no 911/69, “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.” (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

A notificação prévia é requisito de admissibilidade da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente e, no caso, ela foi entregue em 21/06/2021 (ID 63999765 - Pág. 3 - origem), ou seja, após o falecimento do réu, que ocorreu em
12/03/2021,
conforme consta na certidão de óbito de ID 118996497 destes autos, tornando-a ineficaz.

Bem por isso, tendo o falecimento do fiduciante antecedido, inclusive, ao ingresso da ação (26/08/2021), não há que se falar em regular comprovação da mora.

A prova da constituição em mora não é indispensável apenas para concessão da liminar, mas imprescindível ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Nesse aspecto, dispõe a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça que “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Daí porque, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão alienado fiduciariamente, não basta que o devedor esteja em mora. Ou seja, embora haja cláusula resolutiva expressa, para que se configure inadimplemento absoluto a ensejar a medida de apreensão, tem-se como imprescindível a regular constituição em mora do devedor para que os efeitos da resolução se operem.

Ademais, com o falecimento do devedor fiduciante ocorrido antes do ajuizamento da ação, não é nem caso de habilitação ou sucessão nos autos, posto que somente é possível quando o óbito se der no curso do processo, a teor do art. 110, do CPC.

Nesse sentido:

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Busca e apreensão. Notificação extrajudicial enviada a devedor fiduciante já falecido. Mora não comprovada no caso concreto. Extinção do processo, sem resolução do mérito. Comprovação da mora que é requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão. Inteligência da Súmula n. 72 do STJ e precedentes daquela Corte. Sentença mantida. Recurso não provido” (TJ-SP, Apelação Cível 1001209-45.2020.8.26.0144, Relator Des. Gilson Delgado Miranda, 35a Câmara de Direito Privado, Julgado em: 23/02/2021).

“BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FALECIMENTO DA DEVEDORA FIDUCIANTE. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. APELAÇÃO CONHECIDA EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ÓBITO OCORRIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DO PRÓPRIO PROTESTO DO TÍTULO. HIPÓTESE QUE NÃO PERMITE A SUCESSÃO PROCESSUAL PELO ESPÓLIO OU PELOS HERDEIROS. AUSÊNCIA DE REGULAR CONSTITUIÇÃO EM MORA. PROCESSO EXTINTO, DE OFÍCIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO” (TJ-SP, Apelação Cível 1011868-46.2017.8.26.0071, Relator Des. Ruy Coppola; 32a Câmara de Direito Privado; Julgado em: 20/07/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. “BUSCA E APREENSÃO”. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALECIMENTO DO DEVEDOR FIDUCIANTE ANTES DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL E AJUIZAMENTO DA DEMANDA. CARÊNCIA DE AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DA MORA DO DEVEDOR. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. DEMANDA QUE POSSUI CARÁTER PERSONALISSÍMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-PR, APL: 0009942-05.2010.8.16.0028, Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ELIZABETH DE FATIMA NOGUEIRA CALMON DE PASSOS, 10a Câmara Cível, Julgado em: 10/08/2021)

Portanto, inválido e inexistente o ato de Notificação Extrajudicial intentado pelo autor/agravado, vez que dirigido à pessoa falecida.

Dessa forma, visto que a constituição em mora é requisito imprescindível para a propositura de Busca e Apreensão, sua inexistência implica, evidentemente, ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo-se a extinção do processo, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC.

Diante do exposto, conheço do recurso, e, no mérito,
DOU-LHE

PROVIMENTO
para extinguir o
processo, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC, condenando o Autor ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Por fim, a extinção do processo implica na revogação da liminar de busca e apreensão, o que torna necessária a devolução do veículo apreendido, salientando-se que eventual impossibilidade de devolução deve ser apreciada em fase de cumprimento do julgado (se for o caso).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022